Tribunal: TJDFT
Processo: 0721255-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DESPACHO Por meio de petição, os patronos das agravantes noticiaram a renúncia dos poderes outorgados pelos seus clientes, em razão de rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios. Requerem o descadastramento dos advogados e a intimação dos agravantes para constituição de novos procuradores (ID 68468409). O CPC estabelece, no entanto, que o advogado deve comprovar que comunicou a renuncia ao mandante, a fim de que este nomeio sucessor (art. 112). No caso, foi apresentada a notificação de rescisão contratual assinada por apenas um dos advogados constituídos pelos agravantes, e não há comprovação prova de recebimento do documento pela parte. Assim, como não houve comprovação da comunicação exigida por lei, nada a prover quanto ao pedido formulado. Intime-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411